Tribunal: STF
Processo: ACO 2988
Classe: ACO
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pela União contra decisão monocrática por mim proferida nos autos da Ação Cível Originária proposta pelo Distrito Federal contra a União.



    Na petição de embargos, o Distrito Federal afirma que a decisão embargada é omissa porque não teria enfrentado as seguintes questões (eDoc. 337):



    “(i) o v. ato decisório proferido por Vossa Excelência também contempla as compensações realizadas por empresas estatais do Distrito Federal relativamente a valores devidos a terceiros - tais como INCRA, SEBRAE, FNDE, dentre outros, nos termos do art. 149 e do art. 212, 5º, da Constituição Federal - e às contribuições previdenciárias nas cotas segurado e patronal pagas por essas mesmas empresas? (ii) Os valores relacionados a essas específicas compensações devem ser devolvidos pelos entes responsáveis, mas sem juros e multa, com o mero acréscimo de correção monetária? (iii) Os créditos federais constituídos pela União, referentes a tais compensações, devem permanecer suspensos por enquanto, nos mesmos termos da determinação relacionada aos valores retidos dos prestadores de serviços? e (iv) Os montantes relacionados a essas compensações também devem ser objeto do plano de pagamento cuja apresentação deverá ser feita pelo Distrito Federal? 



    O Distrito Federal também argumenta que:



    “(...) estimam-se em mais de R$ 180 milhões os valores que terão de ser devolvidos à União Federal por parte dos ora postulantes, sem considerar juros e multa. Isso representa mais de 20% da quantia cuja compensação foi autorizada neste processo. Revela-se legítimo, portanto, que tal montante seja percebido pelo Distrito Federal, na linha da decisão proferida por esse E. Tribunal neste feito. Em outras palavras: uma vez desconstituídas as compensações feitas pelo Distrito Federal, haverá o restabelecimento do crédito distrital que foi pago mediante tais compensações. Cuida-se de uma decorrência lógico-jurídica de tal situação. Do contrário, haveria o enriquecimento indevido da parte ora embargada, que deixaria de pagar, a este ente distrital, um montante que se aproxima de R$ 200 milhões. Portanto, também nessa perspectiva, os presentes embargos revelam-se suscetíveis de acolhimento. (...)



    Ao final, o Distrito Federal pede “que seja outorgado, às compensações realizadas por empresas estatais do Distrito Federal (relativamente a valores devidos a terceiros, nos termos do art. 149 e do art. 212, 5º, da Constituição Federal e às contribuições previdenciárias nas cotas segurado e patronal), o mesmo tratamento jurisdicional conferido às compensações referentes aos valores retidos pelo Distrito Federal na qualidade de tomador de serviços”. Pede, ainda, “o reconhecimento de que os ora requerentes podem retomar a sistemática de compensação determinada pelo Supremo Tribunal Federal neste processo, até o limite do crédito reconhecido em favor dos embargantes”. 



    Por sua vez, a União também opôs embargos de declaração nos quais alega que “A decisão embargada, apesar de ter reconhecido a necessidade de identidade entre credor e devedor para fins de compensação, limitou-se a indeferir a retenção de contribuições previdenciárias recolhidas pelo Distrito Federal, como tomador de serviços. Não houve pronunciamento expresso a respeito da retenção de contribuições devidas por entidades da Administração Indireta, nem sobre o cômputo de contribuições destinadas a regime diverso do RGPS, ambas matérias veiculadas em manifestações da União” (eDoc. 339).



    A União afirma, ainda, que a decisão embargada padece de uma contradição pois, ao mesmo tempo em que reconhece a irregularidade da sistemática de compensação adotada pelo DF, defere a exclusão de juros e multas incidentes sobre os créditos constituídos pela Receita Federal. Destaca que “Se não havia autorização do STF para a retenção de contribuições previdenciárias devidas por terceiros - a exemplo daquelas devidas por empresas prestadoras de serviços - , conclui-se que o Distrito Federal acabou por ampliar a abrangência do acórdão de mérito por sua conta e risco, sujeitando-se, inclusive, à incidência de penalidades e de encargos moratórios”.



    Por essas razões, pede o acolhimento dos embargos de declaração “para que: a) suprindo-se omissão, sejam indeferidas as retenções de contribuições devidas por entidades da Administração Indireta, bem como retenções de contribuições destinadas a regime diverso do RGPS; b) seja sanada contradição, para que incidam sobre os créditos lançados pela RFB juros e multas”.



    É o relatório. Decido. 



1. Dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal



    Transcrevo o teor do dispositivo da decisão embargada 



    “mérito do pedido de compensação



    Com base nesses fundamentos, indefiro o pedido do Distrito Federal e seus entes de utilizarem as contribuições previdenciárias retidas na condição de tomadores de serviços para fins de compensação do crédito constituído nestes autos em desfavor da União e do INSS.



    Determino que o ente distrital e sua administração indireta se abstenham de utilizar a contribuição previdenciária retida na condição de tomadores de serviços para fins de compensação do crédito constituído nestes autos.



    Exclusão dos juros e multas



    Em atenção ao art. 21, caput e parágrafo único, da LINDB, é necessário reconhecer que a atuação do Distrito Federal foi pautada pela confiança legítima na tutela provisória proferida por esta Suprema Corte, posteriormente referendada pelo Plenário, a qual determinou a suspensão dos efeitos dos autos de infração enumerados, e respectivas ações de cobrança, bem como das sanções administrativas decorrentes do inadimplemento das contribuições.



    Seria manifestamente irrazoável e desproporcional impor ao Distrito Federal o pagamento de multas e juros quando sua conduta, ainda que questionada, decorreu de uma tentativa de obter a satisfação de um crédito que lhe é devido pela União, em montante milionário reconhecido nesta demanda. 



    Por isso, defiro, em parte, o requerimento do Distrito Federal, apenas para determinar a exclusão dos juros e das multas impostas pela União Federal, relativamente aos créditos constituídos em função da utilização da sistemática de compensação adotada pelo Distrito Federal e os entes a ele vinculados, conforme tratado nestes autos.



    Determinação de apresentação de plano de pagamento



    Nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, especialmente quando houver a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, conforme previsto no inciso III do referido dispositivo.



    No presente caso, verifica-se que a tutela provisória anteriormente deferida, ao suspender a cobrança e as sanções decorrentes do não pagamento das contribuições previdenciárias, teve sua eficácia limitada após a análise definitiva do pedido incidental, o que enseja a responsabilidade do Distrito Federal pelo equilíbrio das contribuições devidas.



    Diante disso, determino que o Distrito Federal e suas entidades, no prazo de 15 dias, apresentem plano de pagamento do valor principal, acrescido de correção monetária, das contribuições previdenciárias não repassadas na condição de tomador de serviços.



    Apresentado o referido plano, intime-se a União para que se manifeste, no prazo de 15 dias.



    Manutenção da suspensão das sanções e das cobranças



    Em atenção ao art. 23 da LINDB, determino a suspensão das sanções e dos atos de cobrança decorrentes da ausência de repasse das contribuições previdenciárias retidas pelo Distrito Federal e suas entidades na condição de tomador dos serviços, até que as partes possam alcançar um consenso acerca do plano de pagamento a ser apresentado pelo Distrito Federal, no prazo estabelecido. A conveniência da suspensão será reanalisada posteriormente, especialmente após a apresentação do plano de pagamento.



    Esclareço que tal suspensão não se aplica às contribuições futuras, as quais deverão ser devidamente recolhidas com incidência das sanções cabíveis, se for o caso.



    Fica autorizado ao Distrito Federal, no plano de pagamento a ser apresentado, incluir pedido de compensação do montante supostamente recolhido em duplicidade pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conforme indicado nos autos.”



    Não há omissão quanto à obrigação de restituição pelas empresas estatais distritais. O dispositivo transcrito determina, de forma expressa, que “o ente distrital e sua administração indireta se abstenham de utilizar a contribuição previdenciária retida” e, na sequência, impõe que “o Distrito Federal e suas entidades […] apresentem plano de pagamento do valor principal”. A referência a “administração indireta” e “entidades” abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista do DF, de modo que a ordem de restituição já alcança, sem necessidade de complementação, todas as estatais distritais envolvidas. Portanto, inexiste a alegada omissão alegada nos embargos.



    Por outro lado, os embargos de declaração do Distrito Federal devem ser parcialmente acolhidos apenas para consignar que a decisão embargada alcança igualmente as compensações realizadas pelo Distrito Federal e suas entidades da administração indireta referentes a (i) valores devidos a terceiros – INCRA, SEBRAE, FNDE, salário-educação, etc. – (arts. 149 e 212, § 5º, CF).



    Fica consignado que a restituição deverá ser feita à União e às entidades titulares dos respectivos créditos — INCRA, SEBRAE, FNDE, salário-educação e demais contribuições parafiscais previstas nos arts. 149 e 212, § 5º, da Constituição.



    Consequentemente, aplica-se a essas hipóteses o mesmo regime já fixado para as contribuições retidas pelo Distrito Federal e sua administração indireta na qualidade de tomador de serviços: os valores deverão ser devolvidos sem incidência de juros e multa, limitados à correção monetária.



    À luz do art. 23 da LINDB, permanece vigente a suspensão dos atos de cobrança e das penalidades relacionadas às contribuições previdenciárias já retidas até que as partes cheguem a consenso sobre o plano de pagamento a ser apresentado, no prazo estabelecido. A suspensão será reavaliada após a apresentação do plano.



    A ressalva constante da decisão embargada permanece inalterada: a suspensão não alcança contribuições futuras. O mesmo se aplica aos créditos de terceiros futuros, que deverão ser regularmente recolhidos, sob pena de incidência das sanções aplicáveis.



    Ressalto, ainda, que o Senhor Governador do Distrito Federal foi oficiado em 13 de dezembro de 2024 (eDoc. 331) para, no prazo de quinze dias, apresentar o plano de pagamento “das contribuições previdenciárias retidas pelo Distrito Federal e suas entidades na condição de tomador dos serviços”. Não obstante, até a presente data não houve apresentação do referido plano, configurando descumprimento da ordem judicial anteriormente fixada.



    Diante disso, oficie-se ao Senhor Governador do Distrito Federal para que, em 10 (dez) dias, apresente o plano de pagamento do valor principal — corrigido monetariamente — sob pena de adoção imediata das medidas indicadas no art. 139, IV, do CPC.



    Por fim, determino, ainda, que o Distrito Federal e suas entidades apresentem, em apartado, no prazo de 10 (dez) dias, plano de pagamento relativo às referidas verbas distintas do RGPS (valores devidos a terceiros — INCRA, SEBRAE, FNDE, salário-educação e demais contribuições parafiscais previstas nos arts. 149 e 212, § 5º, da Constituição Federal), indicando o valor principal atualizado exclusivamente pela correção monetária, sem juros nem multa, a ser restituído à União e às respectivas entidades titulares dos créditos.



    Ante o exposto e com essas determinações, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para consignar que a decisão embargada abrange, igualmente, as compensações realizadas pelo Distrito Federal e suas entidades da administração indireta referentes a valores devidos a terceiros — INCRA, SEBRAE, FNDE, salário-educação e demais contribuições parafiscais previstas nos arts. 149 e 212, § 5º, da Constituição Federal.



2. Dos embargos de declaração opostos pela União



    Passo à análise dos embargos de declaração opostos pela União.



    A alegada omissão apontada pela União — concernente às retenções de contribuições devidas por entidades da administração indireta do Distrito Federal e, em especial, aos valores de terceiros (INCRA, SEBRAE, FNDE, salário-educação e demais contribuições parafiscais previstos nos arts. 149 e 212, § 5º, da Constituição) — já foi inteiramente sanada com o acolhimento parcial dos embargos do Distrito Federal, que expressamente estendeu o alcance da decisão a essas compensações. Assim, a matéria restou esgotada, inexistindo necessidade de novo pronunciamento.



    Quanto ao segundo pedido dos embargos, a União aponta suposta contradição por não terem sido aplicados juros e multas sobre os créditos lançados pela Receita Federal, argumentando que, havendo irregularidade na compensação, não se justificaria a exclusão desses encargos. Tal alegação demanda reexame do próprio mérito — a opção pela exclusão baseou-se na confiança legítima e na aplicação do art. 21 da LINDB — circunstância incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Por isso, o pedido não merece acolhimento.



    Por essas razões, rejeito os embargos de declaração da União.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente